Tribunal: TJMT
Processo: 1009816-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1009816-40.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: LUCIENE MARIANO DE SOUZA
EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
LUCIENE MARIANO DE SOUZA opõe recurso de embargos de declaração (ID 131665693), objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando a decisão monocrática constante no ID 130585199, proferida na Reclamação que indeferiu liminarmente a petição inicial.
Em síntese, sustenta que houve violação expressa da Súmula 385 do STJ, tendo em vista ter sido aplicada sem comprovação de restrição prévia e anterior legítima.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento para que seja sanado o erro material apontado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.
Por sua vez, a obscuridade se constata “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.
Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.
Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, sendo a decisão devidamente fundamentada, conforme se verifica do trecho abaixo:
“Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta por LUCIENE MARIANO DE SOUZA contra o acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da reclamante a fim de manter a sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Sustenta a reclamante que o magistrado relator do acórdão reconheceu o extrato de restrição como documento idôneo, mas desproveu o recurso da consumidora, aplicando indevidamente a Súmula 385 do STJ, por suposta restrição legítima preexistente.
Alega que o magistrado utilizou fragmento de documento por ele criado para informar nos autos que o consumidor possuiria restrições anteriores (já baixadas).
Defende a inaplicabilidade do citado enunciado se não houver comprovante da restrição preexistente legítima anterior à discutida nos autos, bem como que o acórdão violou o artigo 10 do CPC/15, uma vez que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes se manifestar.
Sustenta que o caso em tela demonstra que “o magistrado recursal ‘atropelou’ a necessidade de a restrição anterior ser legítima para se invocar dita Súmula.” Por fim, pugna pela suspensão do andamento processual dos autos no 1023662-55.2021.8.11.0002 em trâmite pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, e ao final, requer a procedência da reclamação, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC/15 e Resolução STJ no 03/2016.
É o relato.
Decido.
A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, bem como na Resolução no 3/2016 do STJ, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.
Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.
Isso porque, até o presente instante, este E. Tribunal não atuou ou ingressou em qualquer aspecto – formal ou meritório – da causa – fato esse corroborado pelo conjunto probatório encartado nestes autos –, tampouco proferiu decisão em ação coletiva ou de efeitos erga omines a vincular os seus juízos locais, não se amoldando, portanto, à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal”, ou mesmo “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
Ausente ainda qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre as matérias que ora se tenta debater, o que deixa claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.
De se destacar, neste particular, que ao alegar que a Súmula 385 do STJ foi aplicada de forma errônea no caso, a reclamante pretende, em verdade, a apreciação de provas constantes nos autos, o que não é possível por essa via.
Conquanto embase seu reclamo no artigo 988 do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria a “autoridade das decisões do tribunal”, não é o que se verifica do pedido inicial, onde se pretende a rediscussão da matéria já decidida pela Turma reclamada, o que não pode ser aceito.
No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Rcl 19366 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. em 11/11/2016, proc. Eletr. DJe250 DIVULG 23/11/2016 publ. 24/11/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).
Por fim, fica a parte advertida que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode vir a gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC/15. Igualmente, a oposição de eventuais embargos declaratórios de nítido intuito protelatório resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC/15.
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.
Sem custas e honorários sucumbenciais.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 02 de junho de 2022.-” (ID 130540677)
In casu, a embargante alega que houve violação expressa da Súmula 385 do STJ, tendo em vista ter sido aplicada sem comprovação de restrição prévia e anterior legítima.
Portanto, constata-se que a sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.
Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora